Tribunal: TJSP
Processo: 1013090-73.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. Evidenciada a necessidade de dilação probatória, tendo em vista a

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. Evidenciada a necessidade de dilação probatória, tendo em vista a necessidade de averiguação das lesões sofridas pelo autor, de rigor o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para a realização da prova pericial. Sentença anulada. Recurso provido.